Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-16.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repetição de ação com base em mesmo fato gerador – Sentença anterior reconhecendo, em favor da obreira, o direito ao auxílio-acidente e demais consectários legais – Benefício ativo - Coisa julgada – Segurada que busca, com base no mesmo infortúnio e moléstia, a rediscussão de direito já objeto de decisão judicial proferida em demanda pretérita – Petição inicial que

Ementa:

Acidente do Trabalho – Repetição de ação com base em mesmo fato gerador – Sentença anterior reconhecendo, em favor da obreira, o direito ao auxílio-acidente e demais consectários legais – Benefício ativo - Coisa julgada – Segurada que busca, com base no mesmo infortúnio e moléstia, a rediscussão de direito já objeto de decisão judicial proferida em demanda pretérita – Petição inicial que não faz menção alguma a existência de ação anterior ajuizada pela segurada - Ausência, ademais, de pedido embasado em agravamento de saúde – Autora ademais que já estava afastada da atividade laborativa habitual desde o ajuizamento da ação anterior - Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez acidentária reformada, revogando-se, de imediato, a tutela antecipada deferida – Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado - Decisão ilíquida sujeita ao reexame necessário - Extinção do processo, sem resolução de mérito, decretada de ofício, em reexame necessário - Recurso da autarquia prejudicado.